Tribunal: TJPA
Processo: 0801086-40.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801086-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO

AGRAVADO: WILLDENICE DO SOCORRO CAMPOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO, RECURSO DE AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e por consequência,
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801086-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPALIDADE DE SANTARÉM NOVO/PA

AGRAVADA:
WILLDENICE DO SOCORRO CAMPOS DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
, interposto
MUNICIPALIDADE DE SANTARÉM NOVO/PA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO/PA
, em favor da agravada
WILLDENICE DO SOCORRO CAMPOS DA SILVA
, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, por estarem presentes os requisitos legais necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para que o Município de Santarém Novo, por meio de seus órgãos ou entidades, cumpra o dispositivo: a) DETERMINO a suspensão da eficácia dos atos de remoção da autora, até o julgamento do mérito da presente demanda, retornando a servidora para a Unidade Móvel do SAMU de Santarém Novo”
.

Aduz que é lícito à administração remover servidor público, inserindo-se tal ato entre as prerrogativas do poder executivo, desde que decorrente de interesse público, pois a transferência ou remoção de servidor para determinado local de trabalho constitui faculdade da Administração, de acordo com o interesse público e segundo critérios de conveniência e oportunidade, até porque inexiste direito do servidor de permanecer em determinado posto de trabalho, já que o interesse público se sobrepõe ao particular.

Assevera que:
"conforme destacou o emérito julgador, a Unidade Mista de Saúde e o Posto de Saúde Canuto de Azevedo estão localizados na sede do município de Muaná
que possui extensão diminuta, não sendo plausível a alegação de que o novo local de trabalho da requerente é distante do seu lar"
.

(Sic)

Afirma que a remoção da servidora para a Unidade Básica de Saúde de Santarém Novo também localizada na zona urbana do Município, não configura ato abusivo e irregular, ou sem fundamentação, camuflando vontades escusas e alheias ao interesse público, conforme tentou configurar a agravada.

Alega que a parte agravada não se desincumbiu de tal ônus, afinal, não junta a sua inicial, documentação que comprove cabalmente os fatos aduzidos, ou seja, de que sua remoção para a Unidade Básica de Saúde de Santarém Novo, teria acarretado a diminuição de seu salário base.

Por fim, requer, que se digne, de imediato, nos termos do art. 1019, I, do CPC, em
atribuir efeito suspensivo ao presente agravo
, para suspender-se os efeitos da decisão agravada que determinou a suspensão da eficácia dos atos de remoção da autora, até o julgamento do mérito da presente demanda, retornando a servidora para a unidade móvel do SAMU de Santarém Novo. No mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo requerido supra, reformando-se definitivamente a decisão interlocutória agravada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8060406)

No ID n. 8432408,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não ter interesse público no feito. (ID n. 8469865)

Inconformado com o teor da decisão liminar, a
MUNICIPALIDADE DE SANTARÉM NOVO/PA
, interpôs recurso de AGRAVO INTERNO
, em suma, reiterando a fundamentação do Agravo de Instrumento, acrescentando o fato de que,
sendo a natureza do vínculo da servidora ao Estado de caráter estatutário, pode a agravada sofrer modificação de lotação, a critério da Administração. Assim, não há direito adquirido desta a manutenção no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU por estar, atualmente, ocupando cargo de dirigente sindical. (ID n. 8593786)

No ID n. 10478452,
CONTRARRAZÕES
ao Agravo Interno pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que a
MUNICIPALIDADE DE SANTARÉM NOVO/PA
interpôs Recurso de Agravo Interno (ID n. 8593786), em face da decisão que indeferiu o pleito liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Antes mesmo de adentrar ao mérito, destaco que a parte agravante incorreu em erro crasso ao se referir nas razões do agravo de instrumento, ao Município de Muaná, bem como a Unidade Mista de Saúde e o Posto de Saúde Canuto de Azevedo (ID n. 8046158 – p.10), os quais são esdrúxulos a situação fática trazida a este recurso, e ao processo de origem.

Do que se extrai dos autos deste recurso, tem-se que o cerne de seu objeto é analisar a legalidade/ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que suspendeu os efeitos da remoção de servidor público, qual seja a ora agravada, conforme delimitado no memorando – MEMO/SMS-Nº 005/2021 (ID n. 35984338 – Processo-origem n. 0800259-75.2021.8.14.0093) e Portaria nº 027/2021-SEMAD-PMSN (ID n. 35984348 – Processo-origem n. 0800259-75.2021.8.14.0093), determinando a suspensão da eficácia dos atos de remoção da autora, até o julgamento do mérito da demanda de origem, retornando a servidora para a Unidade Móvel do SAMU de Santarém Novo.

Insta salientar desde já que mesmo a remoção sendo ato administrativo de cunho discricionário, ficando adstrito tão somente aos critérios de conveniência e oportunidade, tal circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.

Sobre o tema, vejamos o que leciona a melhor doutrina de Direito Administrativo:

“(...) entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado (...)”.

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella apud CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 9. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2021. p.287
)

Nessa linha de raciocínio, ao menos nesta análise perfunctória dos autos, não vislumbro que o ato coator objurgado em sede de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COM PEDIDO DE LIMINAR
, perante o Juízo
a quo
, tenha utilizado motivação idônea a justificar a remoção da agravada, senão vejamos o teor do
memorando – MEMO/SMS-Nº 005/2021 (ID n. 35984338 – Processo-origem n. 0800259-75.2021.8.14.0093)
e da
Portaria nº 027/2021-SEMAD-PMSN (ID n. 35984348 – Processo-origem n. 0800259-75.2021.8.14.0093)
:

- MEMO/SMS-Nº 005/2021 (ID n. 35984338 – Processo-origem n. 0800259-75.2021.8.14.0093):
“(...) Senhora Servidora;

Honrado em cumprimentá-la, comunicamos que a partir desta data 01 de janeiro de 2021, V. Sa., irá desempenhar suas atividades profissionais na Unidade Básica de Saúde de Santarém Novo. Solicitamos ainda que compareça junto a direção daquela entidade de saúde para tratar sobre sua escala de serviço (...)”.

Portaria nº 027/2021-SEMAD-PMSN (ID n. 35984348 – Processo-origem n. 0800259-75.2021.8.14.0093):
DISPÕE

SOBRE A LOTAÇÃO DA SERVIDORA EFETIVA SRª WILLDENICE DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Administração de Santarém Novo - PA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em lei, e,

RESOLVE:

Art. 1º Lotar a servidora efetiva WILDENICE DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA RG n 2.333.351-SSP/PA, inscrita no CPF sob o nº 380.471.802-19, ocupante do cargo de MOTORISTA, na Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir do dia 24 de maio de 2021

Art. 2º Determinar o encaminhamento da presente Portaria ao Setor de Recursos Humanos deste Poder Executivo para conhecimento e demais providencias pertinentes (...)”.

Do texto dos atos suso transcritos, verifica-se que a motivação do ato foi realizada de maneira inidônea, não restando demonstrado de maneira concreta a necessidade de remoção da servidora ora agravada.

Vejamos ainda que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, firmou-se no sentido de que a remoção
ex officio
exige motivação expressa:

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado. 2
. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei
, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido. (AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014). (grifo nosso).

Anda no mesmo sentido o entendimento firmado neste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR EX OFFICIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADOS OS REQUISITOS LEGAIS, OCORRE, ENTRETANTO, NO CASO EM ANÁLISE, A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO FUNDAMENTOU O ATO DE REMOÇÃO, DEMONSTRANDO ASSIM LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1.
Em que pese a remoção de oficio ser ato discricionário da Administração Pública, utilizando de seu Poder Hierárquico, constato que o ato de remoção ora analisado encontra-se sem fundamentação
, uma vez que se limita a fundamentar a remoção com base no princípio da supremacia do interesse público e, ainda, com base na natureza discricionária do ato de remoção do servidor público, sem apontar de que modo a remoção da servidora pública estaria a atender ao interesse público.

2.
Nesse sentido, em que pese o ato de remoção do servidor público ser discricionário, é preciso destacar que a discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade, razão pela qual a remoção tem de ser, necessariamente, motivada pelo administrador público
.

3. Concessão da segurança deferida, à unanimidade.

(MSCiv n. 0808344-72.2020.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 27/07/2021, Publicado em 18/08/2021) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA/CARÊNCIA DE AÇÃO/INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO “EX OFFICIO”. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA DESTINADA AO GESTOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar – Impossibilidade de dilação probatória/carência de ação/inexistência de direito líquido e certo. 1.1. A preliminar sustentada pelo recorrente, ao versar sobre a inexistência de direito líquido e certo, já que argui que sua preposta não praticou nenhum ato ilegal, reporta-se mais especificamente ao mérito da questão, com ele devendo ser analisado.

2. MÉRITO.

2.1.
O ato administrativo de transferência do servidor público deve atentar para a sua legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não se mostrando cabível a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto
.

2.2. Na hipótese dos autos, extrai-se do caderno digital que o sentenciado/impetrante é servidor efetivo do Município de Acará no cargo de Vigia. Vislumbra-se, também, que desde o mês de julho/2009, exercia ele sua atividade laboral na Escola Municipal de Educação Infantil São João Batista, vindo a ser deslocado para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Izabel Barral, situada em localidade distante de seu antigo local de trabalho, sem que para tal tenha sido dado qualquer justificativa plausível, decorrendo daí a ilegalidade do ato impugnado.

3. DA MULTA COMINATÓRIA.

3.1. Concernentemente à multa cominatória arbitrada pelo magistrado de origem, é de se ressaltar que ela constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela especifica perseguida, ou para obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer e não fazer. Realmente, ao conceder a tutela específica de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, poderá o julgador impor multa à Fazenda Pública, independentemente do pedido do autor.

3.2. Por outro lado, no que diz respeito à imposição da multa pessoal em desfavor da autoridade impetrada, não custa lembrar que essa questão já foi definida pelo STJ, segundo o qual "inexiste óbice, por outro lado, a que as astreintes possam também recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimento a decisão judicial proferida no curso da ação mandamental" (REsp 1.399.842/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/2/2015).

3.3. No caso vertente, o valor assentado a título de multa cominatória na sentença destoa do entendimento deste Tribunal, que adota como razoável valores menores do que o praticado na sentença. Assim, considerando os precedentes deste Sodalício, merece parcial provimento o apelo para tão somente limitar a medida coercitiva ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4. Apelo conhecido e provido parcialmente. Em remessa necessária, parcial modificação da sentença. À unanimidade.

(Apelação Cível n. 0001773-94.2014.8.14.0076, Rel. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/03/2021, Publicado em 10/03/2021) (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE ALENQUER
. REMOÇÃO DE PROFESSORA. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria
. IV. Ação julgada procedente na origem.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA, PROC. N.º 0001583-59.2014.8.14.0003 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24 de janeiro de 2019). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2 - A remoção do servidor pode ocorrer de ofício, quando houver interesse da Administração ou a pedido;
3 - A remoção de servidor público, embora constitua ato discricionário da Administração, necessita de motivação, sem o qual padecerá de ilegalidade
;
4 - A remoção da impetrante para outra localidade não está devidamente motivada, o que enseja o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser removida da atual lotação
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame necessário, mantida a sentença de primeiro grau.

(TJPA, 2017.05370601-05, 184.977, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (grifo nosso).

Destarte, confirmando o posicionamento exarado na decisão liminar proferida nestes autos, não vislumbro a plausibilidade do direito material invocado pela agravante, considerando que a determinação para a remoção da impetrante, ao que tudo indica, operou-se sem motivação escorreita, o que leva a crer que o deferimento da liminar na ação anulatória de ato administrativo c/c com pedido de liminar no Juízo
a quo
, que suspendeu os efeitos da remoção da agravada se mostra dentro dos limites da legalidade, não havendo o que se falar em sua reforma, ao menos nesse momento.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 8593786.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 8593786.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022